Tribunal: TJES
Processo: 5014829-62.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014829-62.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLOS ROBERTO GOMES
COATOR: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BAIXO GUANDU
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014829-62.2024.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS ROBERTO GOMES

COATOR: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BAIXO GUANDU

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU.
NATUREZA DA INFRAÇÃO. VIDA PREGRESSA.
DISPENSA
DO MONTANTE
.
ORDEM
CONCEDIDA
.

1. Conforme dispõem os arts. 325 e 326, do Código de Processo Penal, a
situação econômica do réu
, bem como a
natureza da infração
e a
vida pregressa do investigado
devem ser consideradas para fins de determinação, dispensa,
redução
ou incremento do valor da fiança.

2.

Analisando as peculiaridades dos autos, bem como as circunstâncias da prisão do paciente, sua suposta miserabilidade, além do fato de que se encontra preso
por mais de 72 (setenta) horas
, sem o pagamento da fiança, o paciente deve ser isentado da condição imposta à sua liberdade.

3.
Ordem concedida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO
Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014829-62.2024.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS ROBERTO GOMES

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BAIXO GUANDU

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
CARLOS ROBERTO GOMES
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE COLATINA
, nos autos do Processo tombado sob nº 00001018020248080007, que homologou a prisão em flagrante do paciente, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, entre elas a obrigação de pagamento de fiança arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O impetrante afirma que o paciente está preso apenas por não recolher a fiança. Deste modo, alegando que resta evidenciada a sua hipossuficiência pelo decurso temporal de sua prisão. Por fim, aduz que o processo de primeiro grau foi autuado em plantão judiciário e sequer foi distribuído ao juízo natural da causa.

Desta feita, requereu, liminarmente, a dispensa do pagamento de fiança com a imediata soltura do paciente.

O pedido liminar foi
deferido
(ID 9981801).

Informações da suposta autoridade coatora (ID 10144213)

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 10166969), manifestando-se pela concessão da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que deferiu o pedido liminar.

Extrai-se dos autos que, no dia 14/9/2024 o paciente agrediu fisicamente a vítima, sua companheira, Sra. Marli Teodora, causando-lhe lesões, além de lhe xingar com palavras de baixo calão.

Realizada a audiência de custódia, o Juízo entendeu não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, motivo pelo qual concedeu a liberdade provisória ao paciente, com aplicação de medidas cautelares, entre elas, o pagamento da fiança arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Conforme dispõem os arts. 325 e 326, do Código de Processo Penal, a
situação econômica do réu
, bem como a
natureza da infração
e a
vida pregressa do investigado
devem ser consideradas para fins de determinação,
dispensa
, redução ou incremento do valor da fiança.

No caso dos autos, o impetrante afirma que o paciente é presumidamente pobre, tornando imperiosa a dispensa da fiança arbitrada.

Assim, analisando as peculiaridades dos autos, bem como as circunstâncias da prisão do paciente, sua suposta miserabilidade e em razão de se encontrar preso
por mais de 72 (setenta) horas
, sem o pagamento da fiança, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente desde o dia
14/9/2024
, apenas em razão do não pagamento de fiança, arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco) mil reais).

Arrimado nas considerações ora tecidas, ratifico a liminar outrora deferida, CONCEDENDO a ordem de
habeas corpus
, exonerando o paciente da obrigação do pagamento de fiança, ficando mantida as medidas cautelares.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)